Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-80.2021.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001305-80.2021.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERISMAR ALMEIDA SOUZA e outros (9)

Advogado(s)
:
CINTHIA LISBOA LOPES, WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

APELADO: JOSE OLIVEIRA SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS PASSOS CARVALHO SOARES, ISABELA DE OLIVEIRA SANTOS, IRACEMA DOS SANTOS SOUZA, FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À NATUREZA DO ATO ADMINISTRATIVO DE DESLIGAMENTO DOS AUTORES. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão que manteve sentença proferida em ação popular
. Os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto à análise da natureza jurídica do ato administrativo municipal que os desligou.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ao deixar de analisar a natureza jurídica do ato administrativo de desligamento; e (
ii
) obscuridade ao não explicitar a razão pela qual considerou suficientes os fundamentos relativos à distinção entre nulidade e exoneração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão apreciou expressamente a diferença entre exoneração e nulidade, destacando que possuem efeitos jurídicos distintos, o que preserva a utilidade da ação popular.

4. A decisão também esclareceu por que a existência de decreto de exoneração não afastaria o exame das nulidades alegadas, tendo sido enfrentados os fundamentos relativos ao processo administrativo mencionado.

5. Não se verifica obscuridade, pois a decisão embargada apresentou, de forma clara, os motivos pelos quais rejeitou a tese dos apelantes, expondo fundamentos jurídicos suficientes.

6. Os embargos buscam o reexame da matéria, o que não se compatibiliza com a finalidade estrita do recurso.

7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos somente devem ser acolhidos quando configuradas as hipóteses legais, o que não ocorre.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8001305-80.2021.8.05.0049,

sendo embargante
CLEUDISON SANTOS e outros

e

embargado

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator